Tribunal: TJMT
Processo: 1021984-69.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021984-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), ADNILSON MARTINS FERREIRA - CPF: 022.062.461-55 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), 4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da execução penal que indeferiu, inicialmente, pedido de concessão de indulto natalino e comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa alegou preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, incluindo cumprimento superior a 54% da pena e natureza não violenta da maioria dos crimes. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão com imposição de medidas cautelares e, no mérito, a concessão do indulto, comutação de pena e indulto da pena de multa. A autoridade coatora, posteriormente, deferiu parcialmente os pedidos, concedendo comutação de pena e indulto das penas de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus para impugnar decisão judicial no âmbito da execução penal que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena, quando existente recurso específico previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus possui natureza excepcional, destinado a proteger a liberdade de locomoção frente a ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando como substitutivo de recurso ordinário.

4.

A decisão impugnada foi proferida em sede de execução penal, matéria para a qual a Lei de Execução Penal prevê recurso próprio – o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

5.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, como forma de preservar o sistema recursal e a finalidade constitucional do writ.

6.

A análise dos requisitos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 demanda dilação probatória e verificação minuciosa da situação do apenado, procedimento incompatível com o rito célere do habeas corpus.

7.

A superveniência de decisão que concedeu parcialmente os benefícios requeridos afasta a alegação de constrangimento ilegal atual e reforça a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio previsto na legislação processual penal.

2.

A impugnação de decisões no curso da execução penal deve ocorrer por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/1984.

3.

A análise dos requisitos do indulto e da comutação de pena demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.

A superveniência de decisão que defere parcialmente os pedidos do paciente afasta a existência de constrangimento ilegal atual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; CP, art. 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.09.2012; STJ, HC 425.276/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Rafael Frazão da Silva e Patrícia Lara de Campos em favor de Adnilson Martins Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Segundo consta, a defesa impugna decisão proferida nos autos da execução penal n. 2000498-23.2019.8.11.0064, a qual indeferiu pedido de concessão de indulto natalino e comutação de pena, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Sustenta que o indeferimento foi fundamentado na ausência de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, exigência que, segundo os impetrantes, não se aplica aos casos de incapacidade econômica presumida — hipótese que estaria configurada nos autos.

Alega a defesa que o paciente cumpre pena por diversas condenações, majoritariamente por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, e que as duas condenações por crimes violentos já estariam, em parte, cumpridas. Sustenta, ainda, que o paciente já teria cumprido mais de 54% da pena total, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão dos benefícios previstos no Decreto Presidencial.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteiam a concessão do indulto natalino em relação aos processos elencados, a concessão da comutação de pena no processo específico mencionado, a concessão do indulto da pena de multa e, eventual concessão da ordem de ofício.

A liminar foi indeferida (ID. 297696395).

Em suas informações (ID. 298501851 e ID. 298509355), a autoridade apontada como coatora esclareceu que, em 8 de julho de 2025, deferiu parcialmente os pedidos formulados pela defesa, concedendo a comutação de pena de um quinto em relação às penas impostas nos autos de nº 0005005-42.2011.8.11.0064, bem como o indulto das penas de multa em diversos

processos. Destacou que os requisitos objetivos e subjetivos foram preenchidos, incluindo a ausência de faltas graves nos 12 (doze) meses anteriores ao decreto e o cumprimento da fração necessária da pena, determinando a homologação do cálculo de pena atualizado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em ID. 300179863, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou, subsidiariamente, pela
denegação da ordem
, assim ementado:

“Síntese ministeria
l:
Habeas Corpus Criminal. Execução Penal. Indulto Natalino e Comutação de Pena. Decreto Presidencial nº 12.338/2024.
Preliminar de não conhecimento. Via inadequada. Matéria afeta à execução penal que possui recurso específico. Agravo em execução – artigo 197 da Lei de Execução Penal. Writ constitucional que não se presta como sucedâneo recursal. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Necessidade de dilação probatória e contraditório. Superveniência de fato que alterou o quadro originário. Concessão parcial dos benefícios pela autoridade coatora. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pelo
não conhecimento do writ
ou, subsidiariamente, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Prima facie, após detida análise dos autos, verifico que o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pela questão a ser explicitada.

O habeas corpus é remédio constitucional de natureza excepcional, destinado à proteção da liberdade de locomoção quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Sua utilização deve ser reservada às hipóteses em que se evidencia flagrante constrangimento ilegal, não se prestando como substitutivo de recursos ordinários, especialmente quando existe via processual específica para impugnação do ato judicial questionado.

No caso em apreço, os impetrantes se insurgem contra decisão proferida em sede de execução penal que, inicialmente, indeferiu pedido de concessão de indulto natalino e comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Ocorre que, para impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal, o ordenamento jurídico prevê recurso específico - o agravo em execução, disciplinado no artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que assim dispõe:

"Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir o habeas corpus como sucedâneo recursal, especialmente quando existe recurso específico previsto em lei. Tal entendimento visa preservar a racionalidade do sistema recursal e a própria natureza do writ constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem de revisão criminal, nem de agravo em execução penal." (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11/9/2012)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

"Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.” (STJ - HC: 425276 SC 2017/0298669-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)

No caso concreto, além da inadequação da via eleita, dois outros aspectos merecem destaque:

1.

A matéria em discussão - aplicação de indulto e comutação de pena - demanda análise aprofundada dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto Presidencial, bem como verificação minuciosa da situação processual do paciente, o que exige dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus;

2.

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, sobreveio decisão que deferiu parcialmente os pedidos formulados pela defesa, concedendo comutação de pena e indulto das penas de multa em diversos processos, o que evidencia a ausência de constrangimento ilegal atual a justificar a intervenção excepcional via habeas corpus.

Ressalte-se que, quanto aos pontos eventualmente não atendidos pela decisão superveniente, persiste a via adequada do agravo em execução para sua discussão, permitindo ampla instrução probatória e contraditório.

A utilização indiscriminada do habeas corpus como substitutivo recursal, além de comprometer a racionalidade do sistema processual, desvia o instituto de sua finalidade constitucional, prejudicando sua efetividade na proteção da liberdade de locomoção contra atos manifestamente ilegais.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
não conheço
do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025